Tribunal: TRF3
Processo: 5000851-44.2020.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
410/1327)

5000851-44.2020.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000851-44.2020.4.03.6139

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER RODRIGUES DE LIMA - SP127068-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a fixação do termo inicial do benefício assistencial em momento posterior ao primeiro requerimento administrativo, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade à época.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial do benefício assistencial, diante da alegação de que já estariam preenchidos os requisitos legais desde o primeiro requerimento administrativo; e (ii) é cabível a rediscussão da matéria fático-probatória em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a prova pericial, concluindo que, embora existente a enfermidade, não restou comprovada a deficiência de longo prazo na data do primeiro requerimento administrativo, sendo inviável a fixação do termo inicial naquela ocasião.

5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o julgado foi claro ao consignar a inexistência de elementos técnicos que comprovassem a incapacidade em momento anterior, fixando o termo inicial com base na consolidação do quadro clínico evidenciada posteriormente.

6. Verifica-se que a parte embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de vício que implique modificação do julgado, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara a fixação do termo inicial do benefício com base na ausência de comprovação da incapacidade em momento anterior.

3. A pretensão de alteração do termo inicial do benefício, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, configura mera insurgência quanto ao mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000851-44.2020.4.03.6139

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER RODRIGUES DE LIMA - SP127068-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado apresenta contradição, uma vez que resta claro que tanto o laudo médico oficial quanto o núcleo familiar não sofreram alteração, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial desde a data do primeiro requerimento administrativo, em 2013.

Diante disso, busca obter o pronunciamento judicial para sanar a contradição apontada e, caso acolhidos os embargos, requer a reforma da decisão com a devida análise da deficiência constatada (Id 359111818).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, a decisão embargada fundamentou-se no laudo médico-pericial, elaborado por expert nomeado pelo juízo, o qual concluiu pela existência de incapacidade total e permanente, todavia sem a possibilidade de precisar o momento exato de seu início. Vejamos:

"A perícia médica judicial, realizada em 25/07/2024, estabeleceu diagnóstico de lesões encefálicas múltiplas provocando disfunções tanto cognitivas quanto motoras, que a incapacitam de maneira total e permanente para as atividades da vida diária (Id 346088956).

O expert destacou que não é possível estabelecer uma data precisa para o início da incapacidade, considerando que sua evolução ocorre de forma progressiva ao longo dos anos.

Considerando que o primeiro requerimento administrativo foi formulado no ano de 2013, e que, conforme se extrai dos laudos médicos acostados aos autos, a autora sofreu dois acidentes vasculares cerebrais, ocorridos nos anos de 2010 e 2014, não é possível afirmar, com segurança, que a incapacidade laborativa já estivesse configurada em data anterior ou concomitante ao primeiro pedido administrativo. Diante da inexistência de elementos técnicos conclusivos que comprovem a incapacidade em momento pretérito a 2013, impõe-se a fixação do termo inicial do benefício na data do segundo requerimento administrativo, ocasião em que restou evidenciada a consolidação do quadro incapacitante, em consonância com a prova produzida nos autos e com a jurisprudência dominante".

Portanto, não assiste razão à parte embargante quanto à pretensão de fixação da data de início do benefício no primeiro requerimento administrativo. Conforme expressamente consignado no voto embargado, tal pedido não foi acolhido, porquanto ausentes, àquela ocasião, os pressupostos legais necessários à concessão do benefício, os quais somente restaram implementados em momento posterior, devidamente reconhecido na decisão.

Dessa forma, o decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a fixação do termo inicial do benefício assistencial em momento posterior ao primeiro requerimento administrativo, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade à época.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial do benefício assistencial, diante da alegação de que já estariam preenchidos os requisitos legais desde o primeiro requerimento administrativo; e (ii) é cabível a rediscussão da matéria fático-probatória em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a prova pericial, concluindo que, embora existente a enfermidade, não restou comprovada a deficiência de longo prazo na data do primeiro requerimento administrativo, sendo inviável a fixação do termo inicial naquela ocasião.

5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o julgado foi claro ao consignar a inexistência de elementos técnicos que comprovassem a incapacidade em momento anterior, fixando o termo inicial com base na consolidação do quadro clínico evidenciada posteriormente.

6. Verifica-se que a parte embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de vício que implique modificação do julgado, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara a fixação do termo inicial do benefício com base na ausência de comprovação da incapacidade em momento anterior.

3. A pretensão de alteração do termo inicial do benefício, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, configura mera insurgência quanto ao mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão